Tribunal: TJMT
Processo: 1020583-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020583-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Citação, Legitimidade para a Causa, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[Alex Correa Quintão - OABMT 30.538 registrado(a) civilmente como ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (ADVOGADO), Alex Correa Quintão - OABMT 30.538 registrado(a) civilmente como ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (AGRAVANTE), Alex Correa Quintão - OABMT 30.538 registrado(a) civilmente como ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (REPRESENTANTE), ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO LTDA - CNPJ: 22.634.476/0001-17 (AGRAVANTE), JOVENIL DA SILVA GOMES - CPF: 045.723.811-94 (AGRAVADO), Alex Correa Quintão - OABMT 30.538 registrado(a) civilmente como ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Gratuidade De Justiça. Indeferimento Por
Falt
a De Prova. Agravo Interno.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação Rescisória ajuizada por pessoa jurídica e seu sócio, advogado em causa própria, visando desconstituir acórdão proferido em ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, que resultou em revelia e condenação da empresa ao pagamento
de indenização
por propaganda enganosa.

2.
Na petição inicial, ambos requereram justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica. O pedido foi indeferido por falta de provas e, após recurso interno, mantida a decisão.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência econômica dos autores; e (
ii
) se é possível reabrir fase processual preclusa para nova instrução probatória.

III. Razões de decidir

4. A gratuidade exige prova idônea da insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência de documentos comprobatórios além da declaração unilateral (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §2º).

5. Os autores foram intimados para complementar a prova, mas optaram por não
o fazer
, configurando preclusão consumativa.

6. Os documentos apresentados em sede recursal não se enquadram como prova superveniente nem de obtenção inviável na fase anterior, impedindo sua análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A preclusão consumativa impede a análise de documentos apresentados tardiamente para fins de concessão de justiça gratuita, salvo se se tratar de prova nova ou de obtenção impossível na fase própria
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 98 e 99, §2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
N
.
º

1020583-35
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (
dois
)

Recursos de
Agravos Internos interpostos p
ela pessoa jurídica

Alex Antônio Corrêa Soeiro Quintão L
tda.
e p
ela pessoa física

Alex Antônio Corrêa Soeiro Quintão
,
ambos em virtude da
decisão
unipessoal
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça,
por falta de
comprovação objetiva e suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

A decisão agravada oportunizou a juntada de documentos comprobatórios atualizados, conforme previsão do art. 99, §2º do CPC, antes de indeferir o pedido. Todavia, à época, os requerentes
se
limitaram a afirmar que os elementos constantes da petição inicial seriam suficientes, destacando o documento intitulado “Tópico para Concessão da Justiça Gratuita” como organizador das informações.

Inconformados, os Agravantes
interp
useram o recurso e, enfim, resolveram
instru
ir o pedido
com documentos adicionais, os quais buscam suprir a lacuna probatória identificada inicialmente.

Dispensadas as contrarrazões, por falta de angularidade
processual.

É o
relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025